Tribunal: TCU
Processo: 037.184/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4309/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, em julgar regulares as contas a seguir relacionadas, dar quitação plena aos responsáveis; dar ciência desta deliberação à Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil - CGT Eletrosul; e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.184/2018-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Angelo Marcio Fernandes Pereira (XXX.175.007-XX); Felipe Ferreira Rodrigues (XXX.716.060-XX); Francisco Romário Wojcicki (XXX.741.240-XX); Jose Parizzotto (XXX.773.280-XX); Regina Irani Derossi Rheinheimer (XXX.089.410-XX); Ricardo Luiz de Souza Licks (XXX.563.410-XX); Rubem Abrahão Gonçalves Filho (XXX.985.860-XX); Tome Aumary Gregorio (XXX.304.209-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: não há.